Tribunal: TJDFT
Processo: 0753748-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753748-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON DE PAULA AGRAVADO: DOMICIANO MANOEL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dilson de Paula contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação apresentada pelo executado e determinou a liberação da quantia de R$ 4.406,52 bloqueada via SISBAJUD, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de id 236509432, no valor de R$4.406,52. Em sua manifestação (id 242316502), o executado sustenta a impenhorabilidade dos valores, pois não ultrapassa o montante de 40 salários mínimos. Manifestação de id 243827952, na qual o exequente sustenta intempestividade da impugnação e, no mérito, pugna pela sua rejeição. Certidão de id 247666622 atestou a tempestividade da impugnação. As partes reiteraram alegações (id 250449624, 250567156 e 253267693). É o relato do necessário. Decido. Ante a certificação de tempestividade da impugnação, passo à análise correspondente. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Verificado que o valor bloqueado não alcança o montante supra, imperioso o acolhimento da impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão (prazo de 15 dias), libere-se o bloqueio SISBAJUD. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria aplicado a regra de forma absoluta e automática, ignorando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de qualquer prova por parte do devedor acerca da natureza da verba. Afirma que “a alegação de impenhorabilidade, por ser fato impeditivo do direito do credor (art. 373, II, CPC), deve vir acompanhada de prova robusta”, o que não ocorreu, já que o agravado não juntou extratos ou documentos que comprovassem a origem ou destinação dos valores. Argumenta, ainda, que houve deliberado descumprimento de ordem judicial, pois o magistrado de origem havia determinado expressamente a apresentação dos extratos bancários dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento do pedido, o que não foi observado pelo agravado. Sustenta que tal conduta configura violação à boa-fé processual e enseja a preclusão da alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Defende que a decisão recorrida afronta a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual não se presume a impenhorabilidade, sendo imprescindível a comprovação pelo executado. Ressalta que a liberação do valor, sem qualquer prova, compromete a efetividade da execução e gera insegurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para reconhecer a preclusão da alegação de impenhorabilidade e manter a penhora realizada, com a expedição de alvará em favor do agravante. Preparo no ID 79162792. É o relatório. Decido Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, no caso, a liberação do bloqueio SISBAJUD, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator